Tribunal: STF
Processo: Rcl 74048
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Minas Gerais contra decisão administrativa do Tribunal de Contas estadual, tomado no âmbito da Representação nº 1.177.588, por meio da qual estariam sendo violadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.923/DF e no RE nº 684.612/RJ (Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. Por meio da Petição STF nº 21.023/2025 (e-doc. 29), a parte reclamante postula a desistência da presente ação.



    3. Destaco que não houve a citação de eventual beneficiário, razão pela qual inaplicável a regra prevista no § 4º do art. 485 do Código de Processo Civil.



    4. Ante o exposto,  homologo o pedido de desistência, nos termos dos arts. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e 485, inc. VIII, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator